Tribunal: TJBA
Processo: 8009858-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009858-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

AGRAVADO: JEFFERSON CLAYTON DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão, ao fundamento de que a notificação apresentada não comprova a constituição em mora do devedor. Sustenta o agravante que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida por este, por motivo de informação incorreta prestada pelo próprio devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, não exigindo que o recebimento seja realizado pelo próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou a tese de que é suficiente o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço contratualmente pactuado, tendo a entrega sido frustrada por inexistência da numeração fornecida pelo próprio devedor, o que não invalida a constituição em mora.

Estando presente a relação contratual e tendo sido observado o procedimento legal, restam preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que frustrada a entrega por erro do próprio devedor.

É dispensável a prova do recebimento pessoal da notificação, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009858-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada JEFFERSON CLAYTON DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.